Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS REDUZIDOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de colisão traseira em acidente de trânsito. A autora alegou que foi atingida pelo veículo de propriedade da segunda ré, conduzido pelo primeiro réu, imputando-lhes responsabilidade exclusiva pelo sinistro. Pleiteou o ressarcimento de R$ 1.940,61, referentes à franquia do seguro e despesas com transporte. A sentença rejeitou o pedido com base na ausência de culpa dos réus e na aplicação da Teoria do Corpo Neutro, reconhecendo a participação causal de terceiro não identificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por omissão qualificada na fundamentação; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos réus para o ressarcimento dos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença, pois o juízo de origem analisou a dinâmica do acidente, enfrentou os argumentos essenciais das partes e apresentou fundamentação clara e coerente, nos termos dos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC.
4. A responsabilidade civil por colisão traseira em engavetamento admite presunção relativa de culpa, que pode ser afastada por prova em sentido contrário.
5. Em casos de colisões sucessivas, aplica-se a Teoria do Corpo Neutro, segundo a qual a responsabilidade recai sobre o condutor que deu causa à primeira colisão.
6. A prova dos autos demonstra que o acidente teve início por ato de terceiro, estranho à lide, sendo o veículo dos réus impulsionado pelo impacto, sem conduta culposa autônoma.
7. Não demonstrado o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC, não há que se falar em dever de indenizar.
8. Os honorários advocatícios, fixados inicialmente em 10 URH conforme tabela da OAB/DF, foram reduzidos, de ofício, para R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, diante do baixo valor da causa e da simplicidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade da sentença por omissão quando o julgador enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos apresentados.
2. Em colisões traseiras em engavetamento, aplica-se a Teoria do Corpo Neutro, afastando-se a presunção de culpa quando comprovada a inexistência de conduta culposa autônoma do condutor intermediário.
3. O autor da ação indenizatória tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for muito baixo, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.